Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708816-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCINALDO LOPES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por FRANCINALDO LOPES DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias (id. 69648818, fl.202). Em suas razões recursais, a defesa narra que o agravante cumpre pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estupro, ameaça e posse irregular de munições de uso permitido. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias, sob o fundamento de que o apenado deveria, inicialmente, concluir a participação no grupo psicoeducativo de sexualidade saudável, nível II, conforme indicado no laudo de exame criminológico. Irresignada, a defesa recorre (id. 69648818, fls. 220/228). Alega que o agravante não pode sofrer a restrição de benefícios em razão da morosidade em que realizou o exame de laudo criminológico, destacando que apenas para a confecção do laudo passaram-se mais de 10 (dez) meses. Discorre que ao longo da execução penal o agravante buscou o deferimento de benefícios externos, mas o pedido sempre foi negado em razão dele não possuir o nível II dos grupos psicoterápicos. Destaca que o apenado vem cumprimento regularmente a pena estabelecida, sem qualquer intercorrência, tanto assim que entre a data da revogação de sua prisão preventiva e o início da execução penal, o apenado passou 3 (três) anos em liberdade, sem qualquer envolvimento em conduta ilícita. Entende que o excesso de prazo para a concessão das benesses pretendidas demonstra a injustiça para que o apenado aguarde indefinidamente o deferimento dos benefícios. Conclui que diante da situação do apenado, seria possível o deferimento de benesses externas, sem qualquer insegurança jurídica. Colaciona precedente que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, pede a reforma da decisão para que seja deferido o trabalho externo ao acusado, bem como as saídas temporárias, determinando-se prazo não superior a 10 (dez) dias para a análise da proposta de emprego trazida pelo apenado. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 69648818, fls. 236/239). Em sede de retratação, o juízo a quo manteve o decisum agravado (id. 69648818, fl. 243). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que seja julgado prejudicado, tendo em vista o deferimento no juízo de origem dos benefícios pretendidos pela Defesa (id. 70029369). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de agravo interposto por FRANCINALDO LOPES DE SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias (id. 69648818, fl.202). Todavia, em consulta aos autos originários, processo de execução penal no 0401004-87.2023.8.07.0015, verifico que o presente recurso resta prejudicado pela perda do objeto, uma vez que os pedidos formulados neste agravo já foram concedidos pelo Juízo a quo. Vejamos. A decisão recorrida foi prolatada em 7 de outubro de 2024 e, na oportunidade, o d. Juízo da VEP indeferiu os pedidos da defesa com os seguintes fundamentos (id. 69648818, fl. 202): Trata-se de pedido formulado pela Defesa, pugnando pela concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias. O Ministério Público se manifestou regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que as decisões de Mov. 122.1 e 152.1 condicionaram a implementação dos direitos de usufruto externo à prévia realização e implementação das sugestões contidas no laudo de exame criminológico. Ao mov. 139, foi informado acerca da participação do apenado no grupo sobre sexualidade nível I. De outro lado, o estabelecimento prisional juntou aos autos o laudo do exame criminológico com a sugestão de participação no grupo de sexualidade nível II (mov. 183.2). Quanto ao grupo, o estabelecimento prisional informou que a participação encontra-se prevista para dezembro de 2024 (mov. 165). Dessa forma, INDEFIRO, por ora, o pleito defensivo, ao passo que determino seja aguardada a juntada do relatório de participação integral do apenado no referido Grupo Psicoeducativo. Sem prejuízo, solicitem ao CIR seja dada prioridade à inclusão do sentenciado no referido grupo. O presente agravo foi interposto em 25/10/2024 (SEEU, Mov. 201.1). Em 06/11/2024, o d. Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 69648818, fl. 243). Em 21/03/2025, os autos vieram conclusos a esta Desembargadora (id. 70029920) Entretanto, analisando os autos de origem, observa-se que, entre a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e a distribuição do agravo a este Tribunal, os pedidos da defesa foram deferidos pelo d. Juízo a quo, senão vejamos. Em 27/01/2025, o apenado obteve autorização para o trabalho externo, mediante convênio formulado com a FUNAP, nos seguintes termos (mov. 236 dos autos de origem): Trata-se de pedido de autorização de trabalho externo, mediante proposta particular (mov. 68). Instado, o Ministério Público manifestou-se nos autos (mov. 231.1). Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. Decido. O requisito objetivo para o benefício está atendido, considerando que o interno cumpre pena em regime semiaberto. Não há, conforme jurisprudência pacífica, a necessidade de prévio cumprimento de 1/6 da reprimenda. O sentenciado, ademais, apresenta bom comportamento. Pelos documentos acostados aos autos, vejo que o local, os dias e os horários das atividades poderão ser regularmente fiscalizados, tanto pelo Estado quanto pelo empregador, que firmou termo de compromisso nesse sentido. Portanto, CONCEDO AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, nos moldes formulados na proposta de trabalho apresentada. Sem prejuízo, fica desde logo autorizado o trabalho externo via convênio formulado com a FUNAP. Ato contínuo, em 27/01/2025, o agravante obteve autorização para saídas temporárias, ao considerar a sua participação nos encontros relativos ao grupo sexualidade saudável nível II. Confira-se (mov. 249 dos autos de origem): Trata-se de pedido de autorização para saídas temporárias. O Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. É o relatório. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo encontra-se superado (art. 123, II, da LEP). Sobre o tema, esclareço que este juízo vinha adotando, há muito, o entendimento de que a prática de falta grave deve interromper a contagem do lapso temporal para aquisição das saídas temporárias, a exemplo do que ocorre com a progressão de regime. O STJ, no entanto, firmou jurisprudência em sentido contrário, ao argumento de que não há previsão legal para fixação de nova data efetiva para o benefício. Cito, por exemplo, as decisões proferidas no AgRg no REsp 1755701/RS, da 5a Turma, e no AgRg no REsp 1757843/RS, da 6a Turma, além de inúmeras decisões monocráticas. O TJDFT, a seu turno, posicionou-se majoritariamente no mesmo sentido (20190020004635RAG, 2a Turma; 20190020005027RAG, 3a Turma). Em obediência, portanto, à jurisprudência das instâncias superiores, e com vistas a prestigiar a segurança jurídica, deixo de levar em consideração eventual falta grave na contagem do prazo para as saídas temporárias. Por outro lado, também o requisito subjetivo encontra-se satisfeito, uma vez que inexistem faltas pendentes de apuração anotadas em desfavor do(a) reeducando(a). Verifico, ainda, que o apenado participou dos encontros relativos ao Grupo Sexualidade Saudável nível II (mov. 225.2). Pelo exposto, concedo ao(à) sentenciado(a) AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS, nos termos dos artigos 122 a 124 da LEP. Assim, como os pedidos formulados no presente recurso já foram deferidos na origem e atualmente o apenado já foi agraciado com o trabalho externo e as saídas temporárias, não remanesce interesse por evidente perda do objeto. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se e dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora